Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700422-25.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente agravo de instrumento trata de pedido de reforma da decisão no processo de origem, que não concedeu a liminar para que o DF fornecesse à Agravante a Oxigenoterapia Domiciliar, no prazo de 10 dias, como pedido. Sob o ID 44698470, foi proferida decisão que além de conceder a gratuidade de justiça à Agravante, deferiu a antecipação da tutela para que fosse oferecida a Oxigenoterapia Domiciliar à Agravante em 5 dias, pela rede pública ou privada, nesse caso, às custas do erário, mediante o sequestro de verbas. As diligências foram realizadas; o DF, intimado, apresentou as contrarrazões; em seguida, o presente agravo entrou na pauta de julgamento da 5a Sessão Ordinária desta Primeira Turma. No processo originário, consta a informação sobre a decisão neste agravo e a decisão do juiz de primeiro grau (ID 152734528): Ciente da decisão proferida pela Turma Recursal. INTIME-SE por meio eletrônico o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para o cumprimento da determinação. No mais, aguarde-se o prazo de contestação da parte requerida. Ocorre que em 17/5/2023, foi juntada a informação do Núcleo de Judicialização da SES/DF informando que fora proferida sentença no processo originário n.o 0711780-70.2023.8.07.0016. Nesse sentido, a jurisprudências das Turmas Recursais é uníssona: o agravo resta prejudicado, por perda superveniente de seu objeto, já que resta clara a falta de interesse processual. Agora, vem a Defensoria Pública, em nome da Agravante, informar que o interesse persiste; alega que o presente agravo deve ser incluído na pauta de julgamento para confirmação da tutela recursal deferida ou associado ao recurso inominado já interposto, sob pena de sua revogação automática, sobretudo porque a sentença prolatada, embora indicando parcial procedência do pedido, na verdade se trata de julgamento improcedente, vez que não alterou o "status quo" da época do pedido inicial, haja vista deferir ao Distrito Federal o poder de ofertar oxigenoterapia domiciliar conforme critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Não se trata, entretanto, de subsistência de interesse recursal. A sentença no processo originário revogou a antecipação de tutela antes que ela fosse devidamente cumprida pelo Agravado: No que se refere à fixação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer, registro que o Poder Judiciário deve se ater às circunstâncias fáticas existentes no momento da decisão e mesmo em posterior sede de cumprimento, em analogia ao que prescreve o artigo 493 do CPC. Nesse sentido, há expresso mandamento legal para que o julgador considere as consequências práticas de sua decisão (artigo 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro). E, como parece intuitivo, a decisão acerca da prioridade no atendimento médico cabe, ou deveria caber, aos profissionais médicos da Central de Regulação, que detêm uma visão macro acerca das demandas da população na especialidade vindicada, além, é claro, do conhecimento científico para tanto. Afinal, a mera fixação de prazo para o cumprimento da obrigação de fazer instituída neste processo, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, na medida em que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas. Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Desta feita, a observância da lista de prioridade estabelecida pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde se revela de suma importância para que o Estado possa se desincumbir adequadamente da relevante tarefa incumbida pela Constituição Federal de planejamento e execução da política pública de saúde. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR”. (grifos nossos). Dessa maneira, o presente agravo restou prejudicado, já que a decisão modificada foi superada pela sentença proferida. Cabe à Agravante, por fim, dar prosseguimento ao pedido em sede de Recurso Inominado, como fez, no processo n.o 0711780-70.2023.8.07.0016, corretamente distribuído a este gabinete por prevenção e associado ao presente Agravo de Instrumento, pelo PJe. Nesse sentido, nada mais a prover nestes autos, mantida a decisão de ID 46829224. Brasília, 04 de julho de 2023. Antônio Fernandes da Luz Relator eventual